Tribunal: TJDFT
Processo: 0709931-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709931-40.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RRJ CREDIT LTDA APELADO: STEPHANY MIDHORI RODRIGUES KISHIMOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por RRJ CREDIT LTDA contra sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos à execução ajuizados em desfavor de STEPHANY MIDHORI RODRIGUES KISHIMOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, rejeitou liminarmente os embargos opostos, com fundamento no art. 918, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC (ID 73181248). A apelante requer: 1) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; 2) conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença; 3) condenação do apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais (ID 72659327). Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 73181253). Apelante intimada a apresentar documentação comprobatória de sua situação de hipossuficiência (ID 73721116). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o recorrente pode prover as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos; deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual de cada família. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. A agravante sustenta que sua atividade-fim se limita à cessão de créditos e operações contábeis projetadas, sem reflexo imediato em disponibilidade financeira. O objeto na execução de origem é obrigação referente a contrato de serviços de consultoria e assessoria tributária no valor atualizado de R$ 2.350.697,68. O balanço patrimonial da agravante registra receita líquida de R$ 24.085.573.000,00 e lucro líquido de R$ 19.425.951.800,00 no exercício de 2024 (ID 74156577, p. 12). Os relatórios apresentados também demonstram a regularidade fiscal da empresa. Conforme as regras de experiência comum (art. 375 do CPC), o porte dos valores registrados na documentação apresentada e a complexidade das operações financeiras realizadas pela agravante são elementos que afastam sua alegada hipossuficiência. A suposta ausência de liquidez imediata não isenta a empresa de custear os processos judiciais nos quais é parte. INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator